Tribunal: STF
Processo: HC 267666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jurandi de Jesus Marques, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1025921/SP.
Colho da decisão impugnada:

JURANDI DE JESUS MARQUES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1504004-18.2020.8.26.0224.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 (associação criminosa), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 14 dias-multa. 
No âmbito dos recursos de apelação, a Corte estadual negou provimento aos pedidos defensivos e deu provimento ao reclamo ministerial para condenar o réu também como incurso nas penas dos delitos de roubo majorado e receptação. A reprimenda global foi fixada em 22 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, no regime fechado, mais 61 dias-multa, à razão mínima. 
Neste writ, a defesa pretende a absolvição do ora paciente, sob o argumento, em síntese, da insuficiência do acervo fático-probatório que embasou as condenações. Alternativamente, postula ampla reforma do cômputo da pena privativa de liberdade elaborada para o delito de roubo majorado. Às fls. 211-224, não conheci do habeas corpus. Contudo, às fls. 219-222, no âmbito dos aclaratórios opostos pela defesa, conheci da ação constitucional e indeferi o pedido liminar. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 601-611).

No STJ, foi concedida “a ordem para reduzir a pena do crime de roubo para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.”
A decisão monocrática transitou em julgado em 28.10.2025 sem interposição de agravo.
Neste writ, o paciente requer a absolvição.
É o relatório.
Decido.

Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)


“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.
Verifico que a defesa do paciente, patrocinada por advogado, se conformou com a acentuada redução da pena implementada pelo Ministro Relator no STJ e, por isso, optou por não agravar da decisão.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, diante da farta prova do crime e sua autoria. Veja-se:

[...]
Consta, também, que, em 13/03/2020, por volta da 0h10, nas proximidades da Rua Francisco Fanganielo, nº. 392, bairro Parque Novo Mundo, no Município e Comarca de São Paulo, pelo menos quatro agentes não identificados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Douglas Santos Lima, Henrique José dos Santos e Jefferson Francisco da Silva, o caminhão de placas BOO-5442, contendo carga de equipamentos para cozinhas profissionais avaliada em 
R$170.000,00, pertencente à empresa Road Truck Transportes Ltda., tendo Jurandi de Jesus Marques concorrido de qualquer modo para o delito. [...] Consta, por fim, que, em data incerta, compreendida entre os dias 19 e 20/07/2020, na Avenida Projecta, nº. 398, bairro Cumbica, no Município e Comarca de Guarulhos, Cristiano Barros da Silva e Jurandi de Jesus Marques, já qualificados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, ocultaram e tiveram em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, o caminhão Volvo/VM 260 6X2R, de placas EKH4513, pertencente à vítima Transportes Camargo Jr & Cia Ltda. M. E., e uma carga de aproximadamente 19.405 quilogramas de açúcar, pertencente à vítima Usina Alto Alegre S. A., avaliada em R$37.201,07 (trinta e sete mil, duzentos e um reais e sete centavos), coisas que deviam saber ser produto de crime. [...] Interrogados, sob o crivo do contraditório, os réus Jurandi de Jesus Marques e David Bezerra Trindade fizeram uso do direito constitucional ao silêncio, enquanto todos os demais acusados negaram a prática dos crimes [...] a negativa dos réus destoa dos demais elementos de provas que constam dos autos. [...] Jurandi de Jesus Marques: Considerando todas as provas já descritas, resta inequívoca a participação de Jurandi na organização criminosa, assim como a liderança por ele exercida. As interceptações telefônicas já mencionadas revelaram que Jurandi manteve contato com Cristiano, William, Mikael, Weslley, Rodrigo, David e Joas, sobre o planejamento e a execução de crimes de roubo, mencionando armas de fogo, aparelhos bloqueadores de sinais de rastreadores veiculares, assim como a destinação e a divisão dos produtos de roubo [...] cumpre acrescentar que Jurandi também manteve contato com Edivandro, apontado como chefe do outro núcleo da organização criminosa roubada (fls. 169/171 do apenso). No referido diálogo, ocorrido em 23/09/2020, Edivandro solicita a Jurandi o empréstimo de aparelhos bloqueadores de sinais de rastreadores veiculares, bem como de um galpão para o transbordo e armazenamento de cargas roubadas. Jurandi responde não possuir os bloqueadores e oferece um terreno para ocultar a carga que seria roubada. Ainda na referida conversa, percebe-se que, inicialmente, Jurandi crê que Edivandro o estaria convidando para a prática do roubo, respondendo “Aí não faz, tem que ser outra pessoa” (fls. 169). Tal conversa evidencia que os dois núcleos eram ligados entre si, cooperando mutuamente para a consecução dos objetivos ilícitos. Ainda, manteve conversas com diversos outros agentes, não identificados, planejando crimes de roubo (fls. 160/164, 382/402 do apenso). Dentre essas conversas, destaca-se a havida em 16/09/2020, na qual Jurandi fala com indivíduo não identificado, possivelmente um policial militar, acerca de um crime que desejava praticar na região da Barra Funda, na cidade de São Paulo. Jurandi solicita informações privilegiadas da Central de Operações da Polícia Militar [...]. [...] Quando preso em flagrante, foram apreendidos em sua residência um revólver com numeração suprimida, munições, tijolos de maconha, centenas de porções de cocaína e inibidor de sinal de rastreadores veiculares (fls. 204/212 do apenso). Ademais, Jurandi foi apontado por Josenil, em ação penal autônoma, como a pessoa a quem este cedeu seu galpão no dia 22/09/2020 (quando efetuada prisão em flagrante dos investigados Weslley, Uanderson e Alexsandro). Com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, há provas robustas não só de que Jurandi integrava organização criminosa armada composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, instituída com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas superam quatro anos como de que a chefiava, ordenando toda a atividade do grupo. De se destacar que Cristiano inclusive se referia a Jurandi como patrão (fl. 49 do apenso).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente